Tribunal: TJDFT
Processo: 0716306-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716306-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA GOMES DE ANDRADE AGRAVADO: MAURILIO DA SILVEIRA ALVIM, ANGELA MARIA FERREIRA BUTA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento interposto, em razão da sua manifesta inadmissibilidade. A recorrente informa ter atendido ao despacho de ID 16964744, o qual lhe concedeu prazo de 05 (cinco) dias para colacionar aos autos o comprovante bancário do preparo recursal, sob pena de deserção. Não verifico ser o caso de reforma, porquanto não trouxe a agravante qualquer argumento novo capaz de infirmar o entendimento exposto na decisão de negativa de seguimento ao recurso. Como restou consignado, a agravante procedeu à juntada da guia de custas (ID 16841635) desacompanhada do comprovante do seu respectivo pagamento. Concedida a oportunidade para regularizar o preparo recursal, juntou aos autos (ID 16968496) comprovante de pagamento de títulos com código de barras diverso da Guia de Custas e Emolumentos expedida por este Tribunal. Confira: - Guia de Custas e Emolumentos, código de barras: 00190.00009 02941.725018 01249.395177 6 82870000003446 (ID 16841635); - Comprovante de pagamento de títulos, código de barras: 00190.00009 02941.725018 01247.875170 9 82830000003446 (ID 16968496). Nesse contexto, pelas mesmas razões expendidas outrora, mantenho a decisão de negativa de seguimento ao agravo de instrumento, em razão da sua manifesta inadmissibilidade, porquanto não comprovado o recolhimento do preparo recursal. Intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator